Tribunal: TJMT
Processo: 1006489-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006489-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVANDRO CARLOS DO VALE - CPF: 020.125.919-22 (ADVOGADO), SANYA KLYGIA SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 616.585.021-91 (AGRAVANTE), ADILMAR SARTORI - CPF: 510.170.169-68 (AGRAVADO), MARCIA DO PRADO SARTORI (AGRAVADO), JULIANO FRIZON - CPF: 002.235.980-03 (AGRAVADO), DOMINGAS DOS SANTOS FRIZON - CPF: 004.091.415-18 (AGRAVADO), YALEN KLEY SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 483.515.981-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II - O juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

III - O art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos e isso, no caso concreto, não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SANYA KLYGIA SOARES DE CASTRO RIBEIRO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse de n.o 1001680-53.2021.811.0044, ajuizada em face do E
SPÓLIO DE GERALDO DE CASTRO RIBEIRO representado pelo inventariante YALEN KLEY SOARES DE CASTRO RIBEIRO, JULIANO FRIZON, DOMINGAS DOS SANTOS FRIZON, ADILMAR SARTORI, MARCIA DO PRADO SARTORI
, negou conhecimento ao novo pedido de assistência judiciária gratuita.

Para tanto, aduz a agravante que, em razão da elevação do valor atribuído à causa (R$ 16.716.666,66), o que fez as custas judiciais saltarem para o patamar de R$ 87.595,00 (oitenta e sete mil quinhentos e noventa e cinco reais), não restou-lhe alternativa, senão formular um novo pedido de justiça gratuita.

Alega que, naquela oportunidade, apesar de ter apresentado nos autos documentos que comprovavam a sua condição de hipossuficiência, tais como: Processo de execução, bloqueio Renajud do seu único bem, declaração de inatividade de empresa e declaração de hipossuficiência; o Juízo de origem, de forma equivocada, indeferiu-lhe a gratuidade da justiça sem nem oportunizar a apresentação de novos documentos que pudessem comprovar a necessidade de concessão da benesse.

Acrescenta que manifestou nos autos requerendo a reapreciação do pedido de gratuidade da justiça, juntando desta feita, declaração de imposto de renda, recibo de entrega e recibo de honorários de contador.

Narra que o juízo a quo, por entender que se tratava de mero pedido de reconsideração, manteve a decisão de indeferimento sem sequer se pronunciar sobre os novos documentos juntados.

Relata que, contra esta decisão interpôs recurso de Agravo de Instrumento, cujo qual,
in limine
, recebeu efeito suspensivo, mas que, no mérito, não foi conhecido por ter sido considerado intempestivo.

Fala que, tendo em conta que os novos documentos não foram apreciados, tanto pelo juízo de base quanto pela instância recursal, apresentou novo pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, contudo, o magistrado singular, sob o fundamento de que tal pedido já havia sido negado, não conheceu do novo pedido de gratuidade da justiça.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido à id. no 124808660.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência da pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em apreço, não há prova da precariedade econômica da agravante que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da impossibilidade dela de suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.

É que, conforme consta dos documentos colacionados aos autos, além da agravante possuir capital social no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e ter realizado a venda de um imóvel no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), a ação na origem busca o recebimento da vultosa quantia de R$ 16.716.666,66 (dezesseis milhões, setecentos e dezesseis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), o que esvazia a alegação de hipossufciência e de incapacidade de pagamento das custas, ainda que de forma parcelada.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário, é possível concluir que a agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022